Tribunal: TJES
Processo: 5036732-52.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036732-52.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A e outros
RECORRIDO: ALEX RODRIGUES BARBOSA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5036732-52.2022.8.08.0024

RECORRENTES: BANCO ORIGINAL S/A e PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDO: ALEX RODRIGUES BARBOSA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA BERNARDI GONCALVES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui cartão de crédito e débito contratado com o PicPay Serviços S/A. Informa que

a modalidade crédito de seu cartão foi cancelada injustificadamente e sem aviso prévio pelo banco. Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando, liminarmente, o retorno da função crédito de seu cartão e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar os requeridos, solidariamente, na obrigação de desbloquear a função crédito do cartão do autor e reestabelecer o limite de crédito para R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00

(quatro mil reais).

Nas razões recursais, o recorrente

PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
pugna pela atribuição de efeito suspensivo recursal. Argumenta pela inexistência de falha na prestação de serviço e exercício regular de direito, uma vez que o contrato de adesão firmado entre as partes dispõe que o cliente será submetido a análises de crédito a cada 30 (trinta) dias, podendo sofrer alteração de limite de crédito mediante aviso prévio. Portanto, requer a total improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, pugna pela redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

Nas razões recursais, o recorrente
BANCO ORIGINAL S/A
também requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Argumenta pela impossibilidade de reativação do limite do crédito do consumidor considerando que o contrato foi cancelado por desinteresse comercial, em decorrência da autonomia privada. Assim sendo, requer a total improcedência dos pedidos exordias e, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos interpostos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Quanto ao mérito, entendo que ambas as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade do cancelamento do cartão de crédito do consumidor e a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC) dos recorrentes, que sem idônea justificativa, e independente de aviso prévio, cancelaram unilateralmente a função crédito do cartão do consumidor, impedindo-o de realizar compras cotidianas e pagar suas despesas mensais.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Compulsando os autos, observo que a Autora comprovou documentalmente teve o seu cartão de crédito bloqueado e cancelado, mesmo efetuando todos os pagamentos em dia, conforme a última fatura anexada aos autos.

Comprova, ainda, que no dia 28/10/2022 tentou realizar compra de água de coco no cartão de crédito e a transação não foi aprovada, e que a parte Ré comunicou do cancelamento no dia 06/10/2022 por e-mail, que somente viu depois, e que tal cancelamento ocorreu a partir do dia 06/10/2022.

Ademais, a parte Ré confirma a ocorrência do bloqueio da função credito com o seu cancelamento, ocorre que a parte Ré não comprova de que efetivamente concedeu a comunicação de forma prévia ao Autor, apresentando documentos e comprovando que o Autor

fora comunicado no mesmo dia e no mesmo momento do bloqueio.

Em melhores palavras, a notificação não foi prévia, e sim apenas informativa de que partir daquela data o consumidor não teria mais direito e acesso aos serviços de crédito da parte Ré.

Entendo que as alegações da parte Ré não merecem prosperar, visto que não são suficientes para impedir, modificar ou extinguir os direitos autorais, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Estimada a preservação da autonomia privada da parte Ré, não se olvida que a parte Requerida possa diminuir e/ou requerer o cancelamento do contrato entre as partes diante de uma avaliação interna, mas respeitando o argumento de necessidade de comunicação efetivamente prévia de 30 (trinta) dias, em exercício regular do direito.

Por conseguinte, consoante disposto pelo juízo sentenciante, é devido o retorno do crédito do consumidor aos termos anteriormente existentes, sendo reestabalecida a função crédito do cartão do recorrido com limite de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

Sobre essa questão importa destacar que o recorrente Banco Original S/A não demonstrou a alegada impossibilidade de reativação do limite do crédito do consumidor, deixando de apresentar qualquer embasamento probatório, razão pela a tese não merece prosperar.

Ademais, observo que a falha na prestação de serviço do recorrente ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano, ensejando dano extrapatrimonial ao consumidor. Portanto, é devida a condenação dos recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Outro não é o entendimento firmado pelo e. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

AGRAVO DO ART. 557, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO -CARTÃO DE CRÉDITO - BLOQUEIO INDEVIDO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - VERBA COMPENSATÓRIA - MAJORAÇÃO. - Cuida a hipótese de demanda proposta pelos Autores, ora Agravados, contra a Administradora, ora Agravante, em que objetivam reparação pelos danos morais decorrentes do bloqueio injustificado e sem prévio aviso dos seus respectivos cartões de crédito. - Sentença julgando procedente o pedido para condenar a Administradora ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Agravado a título de reparação moral, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a contar da publicação do julgado. - Inconformismo de ambas as partes. - Bloqueio indevido dos cartões de crédito. - Manifesta falha no serviço prestado pela Administradora. - Dever desta de reparar a contento os danos causados aos consumidores. - Dano moral que se opera in re ipsa. - Verba compensatória que merece ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos objetivos da reparação. - Decisão agravada mantida. - Recurso improvido. (TJ-RJ - APL: 00426758720118190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 47 VARA CIVEL, Relator: CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 12/06/2013, SETIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2013).

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)